Tribunal: TJMT
Processo: 1030384-03.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030384-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE SOARES DA SILVA FILHO - CPF: 376.440.921-53 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.816.663/0001-30 (RECORRIDO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO. RECUSA INJUSTIFICADA AO REPARO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consumo relativa à suposta existência de vício em refrigerador adquirido pelo autor. Alega o recorrente que o equipamento não atinge a temperatura prometida e, por isso, pleiteia a substituição do produto e indenização por danos morais. A sentença recorrida entendeu pela ausência de prova mínima do defeito alegado e constatou a recusa do consumidor em permitir o reparo técnico oferecido pela fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a substituição do produto e indenização por danos morais em razão de suposto vício de qualidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela suficiência do conjunto probatório existente nos autos, que inclui ordem de serviço emitida pela fabricante e gravação de áudio enviada pelo próprio autor, permitindo o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC.

4.

A ausência de produção de prova técnica mínima pelo autor, como laudo independente, imagens, vídeos ou medição de temperatura, inviabiliza o reconhecimento do alegado vício de qualidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A recusa expressa do consumidor em permitir o conserto do equipamento frustra o prazo de 30 dias conferido ao fornecedor para sanar o vício, nos termos do art. 18, §1o, do CDC, afastando o direito à substituição direta do produto.

6.

Não há elementos que justifiquem a indenização por danos morais, uma vez que o aborrecimento experimentado pelo consumidor decorre de relação contratual ordinária e não extrapola os limites do mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030384-03.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

José Soares da Silva Filho

Recorrido(s):

Multibar Comércio de Produtos para Hoteis e Restaurantes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A preliminar de cerceamento de defesa, fundada na suposta necessidade de prova pericial, não merece acolhimento.

O juízo a quo entendeu, com acerto, que o acervo probatório constante dos autos — especialmente a ordem de serviço emitida pela fabricante e o áudio enviado pelo próprio autor — era suficiente para o julgamento do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ademais, o autor não apresentou qualquer prova técnica independente, tampouco indicou concretamente quais elementos dependeriam de perícia.

Assim, não configurado prejuízo nem cerceamento do direito de defesa, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Conforme consta nos autos, o recorrente adquiriu, em 03/11/2023, um Refrigerador Cervejeiro da marca Imbera, 570 litros, no valor de R$ 6.199,50, conforme nota fiscal juntada, tendo recebido o produto em 04/11/2023.

O autor alega que o equipamento não atingiu a temperatura prometida (-6oC a 2oC), o que caracterizaria vício de qualidade. Diante disso, buscou atendimento junto à requerida, que acionou a fabricante. Ocorreu visita técnica em 08/11/2023, com emissão de Ordem de Serviço, na qual foi registrado que:
“O cliente não quer que mexa no equipamento, exige a troca do equipamento. Está obrigando a geladeira a trabalhar mais do que pode [...], mas não aceitou a orientação do técnico.”

Ainda, foi juntado áudio enviado pelo autor, no qual este afirma de forma expressa:
“Eu não vou aceitar que conserte não. (...) Vou querer um freezer novo, só isso.”

O ponto central da controvérsia — a alegação de que o refrigerador não funcionava adequadamente — não foi comprovado pelo autor

Não há nos autos, o relatório técnico independente, o autor não apresentou sequer a medição da temperatura, ou ainda, laudo independente e muito menos imagens, vídeos ou registros objetivos que demonstrem o vício alegado.

Em verdade, o autor se limitou a relatar verbalmente o mau funcionamento do equipamento, sem produzir qualquer elemento técnico mínimo que corroborasse sua versão.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. A alegação de vício de qualidade exige, ainda que em sede de Juizado, elemento indiciário mínimo. Sua ausência impede o acolhimento da pretensão.

Assim, a improcedência também se justifica pela ausência de prova mínima do defeito, condição indispensável à procedência da pretensão indenizatória ou substitutiva, inclusive sob a égide do CDC.

Além da falta de prova do defeito, os autos revelam que o autor recusou expressamente o reparo do equipamento, frustrando o prazo legal de 30 dias conferido ao fornecedor (art. 18, §1o, do CDC).

A gravação de áudio é clara nesse sentido. Ainda que o autor alegue que a prova não foi registrada em ata notarial, em momento algum ele nega ser a sua voz na gravação.

Da mesma forma, a ordem de serviço emitida pela fabricante confirma a resistência do autor em permitir a manutenção.

Conforme precedentes desta Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO EM GARANTIA. DEFEITO NA MANGUEIRA INTERCOOLER.
CONSUMIDOR QUE NÃO OPORTUNIZOU O CONSERTO DO PRODUTO DEFEITUOSO, NO PRAZO LEGAL. NEGATIVA DE REMESSA DO VEÍCULO À CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMA. APLICABILIDADE DO ART. 18, § 1. o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - RI: 80105624420178110004 MT, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 23/02/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/02/2018)

A situação narrada não extrapola o mero dissabor da vida contratual. Não houve exposição pública, humilhação ou qualquer circunstância excepcional que justifique reparação extrapatrimonial. Logo, não há dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025